Tribunal: STF
Processo: Rcl 50040
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12), o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2135/DF e na ADI nº 3395/DF.



    Narra o reclamante que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000173-65.2021.5.12.0022, a 5ª Câmara do TRT da 12ª Região proferiu acórdão, modificando a sentença de piso, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da lide.



    Defende que, 



    “[n]o âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal nº 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí”.



    Assim, entende que



     “[e]m que pese a existência de previsão ou não de submissão às normas previstas na CLT, todos os servidores públicos do Município de Itajaí fazem parte do mesmo regime, qual seja, o regime jurídico único, de natureza administrativa. 



    Assim, no caso em comento, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes”.



    Conclui que 



    “[t]odas as ações que envolvam agentes e Poder Público devem ser propostas perante a Justiça Comum, porquanto a submissão às normas celetistas não afasta a natureza administrativa do vínculo firmado entre eles.”.



    Requer seja concedida a medida liminar para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000173-65.2021.5.12.0022. No mérito, postula seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    O reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 2.135/DF, na qual se debate a alteração da redação do caput do art. 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/98.



    Em sede de juízo liminar, assentou-se a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu-se provimento cautelar, após os Ministros desta Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus servidores.



    Ressalvou-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI nº 2.135/DF], da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso”.



    O reclamante aponta também como desrespeitada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20).



    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.



    No caso concreto, verifico que a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo ente municipal para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. 



    No ponto, observo que os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime celetista, salvo disposição em contrário prevista em lei editada pelo respectivo ente federativo estadual, distrital ou municipal, conforme preconizado no art. 8º da Lei 11.350/2006. Vide:



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    Em análise do acórdão reclamado, restou consignado que a contratação de Cristina Schurtz se deu também com base na Lei Complementar Municipal nº 91/2006, cujo art. 6º estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde daquela municipalidade se submetem à CLT. A propósito, transcrevo trecho do aludido acórdão:



    "O art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 91/2006 estabelece que os agentes comunitários de saúde serão regidos pelo regime celetista, nos seguintes termos: 



    Art. 6º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 



    A admissão da autora nos referidos moldes é comprovada pela ficha de informações gerais da trabalhadora (fls. 111-112).



    A competência é definida pela natureza da relação jurídica entre as partes. Assim, esta Justiça Especializada deve solucionar a lide que envolve empregado público submetido às regras da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A decisão do STF, proferida pelo Pleno na ADI n. 3.395-6 DF, não altera essa competência, tendo em vista que definiu apenas a incompetência desta Especializada para a apreciação das causas envolvendo as relações entre o Poder Público e seus servidores revestidas de natureza estatutária - servidor público estatutário - ou jurídico-administrativa - contratações temporárias -, não se referindo aos empregados públicos regidos pela CLT".



    Assim, a partir da interpretação sistemática da Lei 11.350/06 e da Lei Complementar Municipal nº 91/2006, chega-se à conclusão que a relação jurídica firmada entre as partes é de cunho celetista, razão pela qual se encontra ausente a aderência estrita em relação ao que decidido na ADI nº 3.395/DF, pois esse julgado paradigma não se aplica às causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, conforme já afirmado.



    Ademais, vide precedente firmado em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, instaurado e decidido anteriormente à edição da EC nº 45/2004, no qual esta Suprema Corte afirmou a competência da justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. A Reclamação Trabalhista foi apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994. Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram ao serviço, por motivo de greve. À época, estavam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº 004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus servidores. 2. É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei municipal nº 487 converteu-os em estatutários. 3. Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam sujeitos à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime. 4. Competente, portanto, para o processo e julgamento da Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. 6. Decisão unânime” (CC nº 7.127/SC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/2/03).



    A pretensão nos presentes autos consiste em afastar a jurisdição da Justiça especializada sobre causa envolvendo vínculo de trabalho sob a regência da CLT, de acordo com lei alcançada pela ressalva expressa feita pelo STF na decisão liminar proferida nos autos da ADI nº 2.135/DF, o que, portanto, vai de encontro à jurisprudência do STF firmada acerca do art. 114 da CF/88.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes análogos ao presente caso envolvendo o ora reclamante: Rcl nº 49.966/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/21; Rcl nº 49.321/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/09/21; Rcl nº 48.402/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/07/21; Rcl nº 48.397/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; DJe de 26/07/21, Rcl nº 47.587/SC; Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/06/21.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente